Tribunal: TJBA
Processo: 8053253-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053253-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ RODRIGUES WAMBIER registrado(a) civilmente como LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: LUPETRO SERVICOS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, ANA PAULA DE CARVALHO LIMA, GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA CONTÁBIL. PONTO DEVIDAMENTE ENFRENTADO. ARGUMENTAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 5º, 200, 373, CAPUT E §1º, 464, §1º, INCISOS II E III, 489, §1º, 505, 507, 1.022, CAPUT, INCISO II, E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, E 1.025, TODOS DO CPC E ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, BASTANDO QUE EXPONHA COM CLAREZA OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PARA EMBASAR A DECISÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NO RECURSO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC.

REJEIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8053253-43.2023.8.05.0000
,
em que figuram

como
Embargante
LUPETRO SERVICOS LTDA - ME

e Embargad
o

ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça